Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1.Ocorrendo a penhora de numerário existente em conta bancária, cumpre ao devedor comprovar que se trata de verba impenhorável. Não o fazendo, mantém-se a constrição.
2. Agravo improvido.